Tribunal: CARF
Processo: 13502.720048/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
CONEXÃO PROCESSUAL. REUNIÃO DOS AUTOS CONEXOS. POSSIBILIDADE.
Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses, definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia, consoante art. 47, § 1o a 3o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (Regimento Interno do CARF - RICARF)
DECADÊNCIA. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 52.
A DCTF, com fundamento no art. 5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124, de 13/06/1984, representa confissão de dívida dos débitos nelas declarados, sendo pacífico o entendimento judicial, consolidado na Súmula STJ no 436, de que a entrega de declaração em que, a exemplo da DCTF, o contribuinte reconhece débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência neste sentido por parte do fisco.
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício (Súmula CARF no 52).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete a quem apresenta o Pedido de Restituição o ônus de provar a liquidez e certeza do crédito tributário alegado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720048/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.841 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
CONEXÃO
PROCESSUAL.
REUNIÃO
DOS
AUTOS
CONEXOS.
POSSIBILIDADE.
Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia,
consoante art. 47, § 1o a 3o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015
(Regimento Interno do CARF - RICARF)
DECADÊNCIA. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 52.
A DCTF, com fundamento no art. 5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124, de
13/06/1984, representa confissão de dívida dos débitos nelas declarados, sendo
pacífico o entendimento judicial, consolidado na Súmula STJ no 436, de que a
entrega de declaração em que, a exemplo da DCTF, o contribuinte reconhece
débito fiscal “constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra
providência neste sentido por parte do fisco”.
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de
Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003,
quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício
(Súmula CARF no 52).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete a quem apresenta o Pedido de Restituição o ônus de provar a liquidez
e certeza do crédito tributário alegado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.838, de 25 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13502.720043/2015-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720048/2015-13
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.841 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720048/2015-13

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes e Juciléia de Souza Lima. Ausente o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório,
através do qual foi indeferido pedido de restituição de IPI.
A interessada fundamentava seu pedido de restituição na ocorrência da decadência
dos valores envolvidos anteriormente ao recolhimento tido por indevido, uma vez que IPI do
período em questão foi informado em DCTF com vinculação de crédito na ficha "Outras
Compensações e Deduções do Débito", constando formalização de pedido administrativo através
do processo 10410.003641/2002-18, o que, em razão das disposições do art. 90 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, então vigente, implicaria na necessidade de lançamento de ofício
dos valores informados na DCTF como objeto de pedido de compensação.
Por sua vez, a autoridade tributária, adotando o entendimento esposado pela
Solução de Consulta Interna Cosit n° 3, de 08/01/2004, entendeu que o citado art. 90 da Medida
Provisória 2.158-35/2001 não revogou o art. 5o do Decreto-lei n° 2.124/1984, de modo que a
DCTF transmitida em 15/08/2002 teria constituído o crédito tributário de IPI cujo pagamento se
discute a restituição nestes autos, de modo a não ter ocorrido a decadência alegada.
Cientificada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade em que
alega, em síntese:
-Requer
a
apreciação
conjunta
dos
processos
correlatos
13502.720043/2015-91, 13502.720044/2015-35, 13502.720047/2015-79,
13502.720049/2015-68, 13502.720050/2015-92 e 13502.720051/2015-
37, pois tratam dos pedidos de restituição dos DARFs relativos ao
mesmo PA do 2o decêndio de junho de 2002.
- Alega a necessidade de lançamento de ofício para constituir o débito
indevidamente compensado, dado que no período a DCTF não teria o
caráter de confissão de dívida para débitos nela informados como
compensados, estando equivocada a interpretação adotada no despacho
decisório sobre a aplicação do art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001.
- Como o valor total do IPI foi informado como compensado, e houve
não homologação total das compensações, a diferença a ser lançada seria
equivalente ao total dos débitos.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.841 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720048/2015-13

- Não seria possível aplicação retroativa do art. 17 da Medida Provisória
135/2003, para considerar DCOMPs anteriores como confissão de dívida,
e de seu art. 18, que restringiu as hipóteses de necessidade de lançamento
de ofício decorrentes de compensações indevidas.
- A ausência de lançamento de ofício inviabilizou o direito ao
contraditório e à ampla defesa da interessada, tornando inválido o ato de
inscrição em Dívida Ativa da União e a propositura da execução fiscal
quanto ao débito cujo pagamento busca restituir nestes autos.
- Alega que a retificação da DCTF após 31/10/2003 não teria o condão de
obstar o reconhecimento da decadência, pois a retifícadora teria a mesma
natureza da declaração originalmente apresentada.
- Suscita a impossibilidade de parcelamento válido de débito já abrangido
pela decadência.
- Teria ocorrido a homologação tácita da compensação objeto do
processo administrativo 10410.003641/2002-18, pois o pedido de
compensação foi protocolado em 27/06/2002, teria se convertido em
declaração de compensação por força do art. 74, §§ 4o e 5o da Lei n°
9.430/96, e, sendo cientificada da decisão apenas em 26/09/2007, teria
ocorrido o prazo de 5 (cinco) anos para a homologação.
- Afirma a inaplicabilidade do §6° do art. 74 da Lei n° 9.430/96 ao caso
concreto, que estaria regido pelo art. 90 da MP 2.158-35/2001.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade, a DRJ julgou
improcedente o recurso, sem o reconhecimento do direito creditório em litígio, conforme
Acórdão, cuja ementa, em síntese, transcrevo a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEREMPÇÃO.
Esgotadas as instâncias administrativas no âmbito das quais se discutiram
as questões relativas a pedido de compensação apresentado pelo
contribuinte, decorre de sua perempção a impossibilidade de discutir
quaisquer aspectos relativos à extinção, por compensação, dos créditos
tributários compensados, aí incluída suposta homologação tática. Daí
resulta a impossibilidade de discussão da matéria em processo
administrativo de pedido de restituição relativo a direito creditório
diverso.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta suas alegações do recurso inaugural, envolvendo:
I.
Preliminarmente, a necessidade de apreciação em conjunto dos Processos
Administrativos mencionados pelo contribuinte no recurso voluntário, isso
porque, nesses casos, verifica-se a ocorrência da hipótese contida no art.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.841 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720048/2015-13

3o, inciso IV, da Portaria RFB no 1.668/161, uma vez que todos versam
sobre pedidos de restituição que têm por base o mesmo crédito.
II.
Mérito:
1. Necessidade de lançamento de ofício para constituir o crédito tributário
indevidamente compensado - Invalidade absoluta do ato de inscrição
em Dívida Ativa da União e do posterior ajuizamento de Execução
Fiscal;
2. Decadência do crédito tributário incluído no parcelamento –
Impossibilidade de parcelar débitos decaídos; e
3. Homologação
tácita
da
compensação
objeto
do
Processo
Administrativo no 10410.003641/2002-18.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Reunião dos processos para julgamento em conjunto
A Recorrente assevera a necessidade de julgamento do presente Recurso Voluntário em
conjunto com os recursos acostados nos Processos Administrativos nos
13502.720044/2015-35,
13502.720047/2015-79,
13502.720049/2015-68,
13502.720050/2015-92 e 13502.720051/2015-37, uma vez que todos versam sobre
pedidos de restituição por base no mesmo crédito, bem como a possibilidade constante
do art. 6o, §1o, I, Anexo II, do Regimento Interno do CARF.
Aprecio.
A tabela a seguir sintetiza as informações dos processos administrativos relacionados ao
crédito pleiteado pela Recorrente, referente ao IPI do 2o decêndio de 2002:

Todos os processos acima serão apreciados na mesma sessão de julgamento deste
Colegiado, nos termos do art. 47, §§ 1o a 3o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
09/06/2015, Regimento Interno do CARF – RICARF, na sistemática de recursos
repetitivos, sendo o presente processo, de no 13502.720043/2015-91, o paradigma do
lote.
Portanto, quando da inclusão em pauta destes autos (processo paradigma), os processos
correspondentes do lote de repetitivos passaram a integrar a mesma pauta e sessão, em
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.841 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720048/2015-13

nome do Presidente da Turma, aos quais será aplicado o resultado do julgamento do
paradigma.
Sendo assim, o procedimento retromencionado vai ao encontro da pretensão da
Recorrente, não lhe acarretando prejuízos quanto ao uso dessa regra processual.
III
MÉRITO
III.1 Necessidade de lançamento de ofício para constituir o crédito tributário
indevidamente compensado - Invalidade absoluta do ato de inscrição em Dívida
Ativa da União e do posterior ajuizamento de Execução Fiscal
A Recorrente aduz que, no período compreendido entre 27/08/2001 e 31/10/2003, por
força do art. 90 da MP no 2.158-35/01, a Declaração de Compensação não constituía o
crédito tributário, e o lançamento de ofício, para a cobrança de valores declarados em
DCTF e objeto de compensações reputadas indevidas, era obrigatório.
Assim, prossegue, haveria a necessidade de lançamento de ofício para a exigibilidade
dos débitos compensados e informados em DCTF antes de 31/10/2003.
Enfatiza que a falta de lançamento inviabilizou o exercício do direito ao contraditório e
à ampla defesa – enfim, ao devido processo legal, tornando inválido o ato de inscrição
em Dívida Ativa da União e a posterior propositura de Execução Fiscal.
Dessa forma, conclui a Recorrente, havendo a necessidade de lançamento de ofício dos
débitos indevidamente compensados até o advento da MP no 135/03, deve ser
reformado o acórdão recorrido, com o consequente reconhecimento da restituição ora
pleiteada.
Analiso.
A questão central desta parte do recurso é saber se a DCTF constituía ou não confissão
de dívida para a constituição do crédito tributário, sendo, nesta última hipótese,
necessário o lançamento de ofício.
Pois bem. Em síntese, a Recorrente assevera que não há que se falar em constituição de
débitos por DCTF já que a compensação foi formalizada perante a Administração
Tributária em 27/06/2002, muito antes da Lei n° 10.833/03, ou seja, antes de
31/10/2003.
A Recorrente, em seus argumentos, misturou os tratamentos referentes à Declaração de
Compensação e à DCTF.
Vejamos o que dizem os dispositivos da Lei no 9.430/96 citados pela Recorrente:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de
2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.841 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720048/2015-13

Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
Conforme §6o acima reproduzido, a declaração de compensação passou a constituir
confissão de dívida para efeitos de exigência relativamente aos débitos indevidamente
compensados, não necessitando, portanto, de lançamento de ofício por parte da
autoridade fiscal.
Até aqui, correto o raciocínio da Recorrente.
Porém, os dispositivos acima não tratam de débitos declarados em DCTF, nem
mencionam que eles devam ser constituídos por lançamento de ofício na hipótese de
compensação indevida.
Por conta própria, a Recorrente fez essa relação equivocada entre o início de vigência
do caráter confissional (de dívida) da declaração de compensação e a DCTF, como se os
débitos informados em ambas as declarações somente a partir de 31/10/2003 - vigência
da MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003 - fossem considerados confessados.
Não é essa, todavia, a interpretação adequada aos dispositivos acima. Eles somente se
aplicam à declaração de compensação, a qual, até então, não tinha o condão de
representar instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
nela compensados.
Este assunto, inclusive, encontra-se sumulado no CARF, por meio da Súmula no 52, a
seguir transcrita:
Súmula CARF no 52
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de
Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003,
quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.020, de 07/08/2008 Acórdão no 101-95.949, de 24/01/2007
Acórdão no 101-95.950, de 24/01/2007 Acórdão no 104-22.409, de 23/05/2007
Acórdão no 106-15.764, de 17/08/2006 (grifou-se)
Em outras palavras, desde que não exigíveis a partir de DCTF, os débitos constantes de
declaração de compensação ou pedido de compensação apresentados até 31/10/2003,
quando indevidamente compensados, necessitam de lançamento de ofício para sua
regular constituição.
Da mesma súmula, extrai-se a contrario sensu, que os tributos exigíveis a partir de
DCTF não exigem lançamento de ofício.
A DCTF é consagradamente instrumento de confissão de dívida e suficiente para
inscrição de seus débitos em Dívida Ativa da União.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no rito dos recursos repetitivos,
decidiu, em caráter definitivo, que a DCTF é modo de constituição do crédito
tributário, conforme ementa cujos trechos transcrevo abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR
JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO
CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS).
PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO
INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA.
PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ
DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL,
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.841 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720048/2015-13

UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM
DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO.
[...]
4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra
declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do
crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra
providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da
Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula
436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o
débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência
por parte do Fisco."
[...]
19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução
fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.
(REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/05/2010, DJe 21/05/2010)
E, sendo a DCTF documento no qual são declarados, com força de confissão de
dívida, os valores dos tributos devidos, desnecessário lançamento ou outro
procedimento a ser executado pela Fazenda Pública à formalização do valor
declarado.
Enfim, a DCTF, com fundamento no art. 5o, §1o, do Decreto–Lei no 2.124, de
13/06/1984, representa confissão de dívida dos débitos nelas declarados, sendo
pacífico o entendimento judicial, consolidado na Súmula STJ no 436, de que a entrega
de declaração em que, a exemplo da DCTF, o contribuinte reconhece débito fiscal
“constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência neste sentido por
parte do fisco”,
Ressalte-se, por fim, que a leitura dada pela Recorrente à Súmula 52 do CARF não se
coaduna com o que tal súmula expressa. Isso porque, segundo a Recorrente, esse
enunciado permitiria concluir que até 31/10/2003 os tributos não eram exigíveis a
partir de DCTF.
A corroborar sua tese, chega ela a citar trechos da ementa do Acórdão paradigma no
104-22.409, de 23/05/2007, conforme a seguir:
“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA -
LANÇAMENTO - Somente as declarações de compensação apresentadas
após a vigência da Medida Provisória no 135, de 2003, se constituem em
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do débito
indevidamente compensado. Nos casos de declaração de compensação
apresentada antes da vigência da referida norma ou de pedidos de compensação
pendentes de apreciação, cujo débito não tenha sido objeto de lançamento de
ofício ou confissão de dívida, deve a autoridade administrativa proceder ao
lançamento de ofício dos correspondentes créditos tributários, que ficarão
suspensos até decisão definitiva quanto à compensação” (Grifos da
Recorrente).
Porém, observa-se, por meio da leitura do trecho acima, que Recorrente não atentou
para a parte em que a ementa menciona “cujo débito não tenha sido objeto de
lançamento de ofício ou confissão de dívida”.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.841 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720048/2015-13

Ora, o débito que daria margem ao direito creditório da Recorrente (IPI do 2o
Dec/06/2002 encontra-se confessado, em DCTF. Tal fato é incontroverso nestes autos.
Logo, não prospera o entendimento equivocado da Recorrente quanto à Súmula em
apreço.
Assim, improcede a alegação de necessidade de lançamento para constituição do crédito
tributário declarado/confessado em DCTF, inexistindo razões que justifiquem alegações
de desrespeito ao direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao devido
processo legal.
III.2 Decadência
do
crédito
tributário
incluído
no
parcelamento
–
Impossibilidade de parcelar débitos decaídos
A Recorrente alega que, uma vez demonstrada a necessidade de lançamento dos débitos
indevidamente compensados, antes da MP no 135/03, nos termos em que exigido pelo
art. 90 da MP 2.158-35/01, estaria caracterizada a decadência do direito de efetuar o
lançamento dos referidos débitos, nos termos doa art. 156, V, do CTN.
Analiso.
Pelas razões expostas no tópico precedente, quanto à desnecessidade de lançamento de
ofício para débitos declarados em DCTF, por esta declaração representar confissão de
dívida dos débitos nelas declarados, com fundamento no art. 5o, §1o, do Decreto–Lei no
2.124, de 13/06/1984, e, ainda, com fundamento na Súmula CARF no 52 acima
transcrita, resta insubsistente a tese da Recorrente quanto à decadência suscitada.
Portanto, sem razão a Recorrente, pois não há que se falar em decadência do crédito
tributário.
III.3 Homologação tácita da compensação objeto do Processo Administrativo no
10410.003641/2002-18
A Recorrente menciona que teria ocorrido a homologação tácita da compensação objeto
do Processo Administrativo no 10410.003641/2002-18, pois o Pedido de Compensação
foi protocolado em 27/06/2002, teria se convertido em declaração de compensação por
força do art. 74, §§ 4o e 5o da Lei n° 9.430/96, e, sendo cientificada da decisão apenas
em 26/09/2007, teria ocorrido o prazo de 5 (cinco) anos para a homologação.
Passo a analisar.
A Recorrente não se preocupou em apresentar aos autos o Despacho Decisório exarado
no Processo Administrativo no 10410.003641/2002-18 e o respectivo termo de ciência
que permitiriam a este julgador apreciar adequadamente a questão, diga-se, pelo menos
apurar o lapso temporal alegado.
Limitou-se ela a argumentar a ocorrência da homologação tácita da compensação, sem
informar detalhes sobre o crédito lá pleiteado e seu regramento, o que impossibilita a
este julgador saber se seria, no mínimo, possível a formulação do pedido de
compensação daqueles autos, eis que a compensação tributária segue regramento
peculiar, como o do art. 74, §12, II, “b”, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, que considera
não declarada a compensação em que o crédito refira-se a “crédito-prêmio” instituído
pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 05/03/1969.
A hipótese acima foi citada propositalmente porque, segundo a DRJ, seria a aplicada à
Recorrente, conforme o seguinte trecho da decisão de piso:
Não obstante, cumpre apontar que, ao contrário do que alega a interessada, seu
pedido de compensação não poderia ser objeto de homologação tácita, pois era
baseado em crédito judicial sem trânsito em julgado quando do protocolo e
relativo a crédito-prêmio instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491/1969,
atraindo as disposições do art. 74, §12, II, "b" e "d" e §13 da Lei no 9.430/96,
afastando expressamente o §5o do mesmo artigo, que trata do prazo de 5 (cinco)
anos para homologação da compensação.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.841 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720048/2015-13

Neste sentido, veja-se o que dispôs a COSIT através Solução de Consulta Interna
Cosit no 1, de 4 de janeiro de 2006:
"c) não foram convertidos em declaração de compensação os pedidos de
compensação de créditos de terceiros, “crédito-prêmio” instituído pelo
art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 1969, título público, crédito decorrente
de decisão judicial não transitada em julgado e crédito que não se refira
a tributos e contribuições administrados pela SRF;
d) os pedidos de compensação não convertidos em Declaração de
Compensação não estão sujeitos à homologação tácita e devem ser
deferidos ou indeferidos pela autoridade competente da SRF;"
Portanto, não há que se falar em homologação tácita do pedido de compensação
efetivado pela interessada, posto que confessados em DCTF.
Enfim, cumpre esclarecer que a prova da liquidez e certeza do direito creditório
indicado em Pedido de Restituição incumbe à contribuinte. Portanto, não havendo tal
demonstração, não há como reverter a decisão da Unidade de Origem, visto que a
Recorrente não logrou êxito em cumprir o ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou
as alegações postas nestes autos.
Dessa forma, não é possível deferir a alegação da Recorrente.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital